Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0703002-20.2023.8.07.0014 EMBARGANTE: PRISCILLA DOS SANTOS ZAMPIER RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê petição de ID 78023555, a douta Defesa requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça a fim de resguardar a intimidade, a saúde e a dignidade da embargante, tendo em vista que ela apresenta quadro de saúde grave (Laudos Médicos IDs 78023556 e 78023557). 2. Em que pesem os motivos apresentados pela Defesa, o segredo de justiça é uma exceção à regra da publicidade dos atos processuais, assim, somente será aplicado em situações específicas de acordo com a norma processual (v.g.: Lei 11.340 - apenas o nome da vítima - artigo 17-A; CF dados pessoais protegidos pelo direito constitucional - art. 5o, LX e LXXIX; CPC - alimentos, guarda, filiação, casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável - art. 189; Sigilosos por determinação judicial – busca apreensão, curatela, inventário, prisão preventiva e outros (art. 5o, XXXIII, CF c/c art. 189, I, CPC, e art. 128, §7o, RITJDFT; e CP – crimes contra a dignidade sexual). No caso, trata-se de crime previsto no artigo 147-A, caput, do Código Penal, hipótese que não se aplica à base legal, ademais, o acórdão foi publicado. Consigne-se, ainda, que a instauração de qualquer ação penal gera desconforto psicológico para as partes envolvidas, todavia, os efeitos causados não devem desconsiderar o princípio constitucional da publicidade. Além do mais, confira-se precedente do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 55.420 - SP (2017/0248169-5) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SIGILO. ART. 201, § 6o, DO CPP. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO. RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE EM BENEFÍCIO DE RÉUS OU VESTIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 201, § 6o, do Código de Processo Penal trata da preservação da intimidade e vida privada da vítima e não do suposto autor do delito em apuração. Desse modo, mostra-se inadequado o fundamento jurídico indicado pelo magistrado singular e corroborado pelo eg. Tribunal de origem para justificar a necessidade de decretação de sigilo, uma vez que o segredo alcançou a qualificação dos acusados pela prática de supostos delitos contra a Administração Pública, e não eventuais vítimas. 2. Embora seja possível restringir a divulgação e o acesso de dados relativos a processos em andamento, tal limitação deve ficar adstrita a hipóteses em que a preservação da intimidade e da vida privada se sobrepõe ao interesse público. 3. A previsão contida na Resolução n. 212/2010, do Conselho Nacional de Justiça - que regulamenta a publicidade de atos processuais na internet e ressalva os casos de sigilo ou segredo de justiça -, assim como as referidas disposições do art. 201, §6o, do Código de Processo Penal, não têm o condão de afastar o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais. 4. O sigilo dos dados de um processo judicial não é direito subjetivo absoluto dos envolvidos. Ao contrário, interpretando-se a norma inserta no art. 792, do Código de Processo Penal, chega-se à conclusão de que a regra, para os processos regidos por esse diploma, é a da publicidade dos atos, que só será restringida nas hipóteses em que o acesso irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para determinar-se o levantamento do sigilo nos autos de origem". Grifei e negritei. 3. Portanto, indefiro o pedido. 4. Autos incluídos em pauta. Int. Brasília, 4 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator